Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSOLVÊNCIA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SNIPER. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas.
2. O uso do SNIPER não deve ser indiscriminado, mas apenas se for necessária a quebra do sigilo do devedor, pois o sistema mostra os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, cujas informações devem ser resguardadas.
3. No caso concreto, além de não demonstrada a imprescindibilidade da medida, não há prova de que a consulta pretendida acessaria dados diversos dos sistemas usuais de buscas de bens e ativos financeiros.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.